Tribunal: TJDFT
Processo: 0723166-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723166-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTICA DA FAMILIA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS EIRELI - EPP AGRAVADO: ALTA VISAO COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA D E C I S Ã O A parte agravante pretende “a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que o presente feito não seja suspenso com o início da prescrição intercorrente previsto no artigo 921, §4o do CPC”. O referido dispositivo legal afirma que “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”. Portanto, como se observa, o termo inicial da prescrição intercorrente decorre da Lei independentemente de manifestação judicial, motivo pelo qual se revela descabida a medida pleiteada, porquanto, ainda que deferida, não produzirá os efeitos almejados. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator